Tribunal: STJ
Processo: 1010327-74.2023.8.26.0068
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230321 - SP(2025/0319255-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: L S M (MENOR)
REPR. POR
: G S M
ADVOGADA
: GABRIELA CARDOSO GUERRA FERREIRA - SP283526
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE
C/C
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
c/c
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Embora legítima, como regra, a exclusão de cobertura de órtese não ligada
a ato cirúrgico, conforme a previsão da lei, no caso de plagiocefalia
posicional, a não utilização da órtese causaria a necessidade posterior de
tratamento cirúrgico, mais custoso ao plano de saúde e danoso ao paciente,
ao qual estaria obrigado o plano de saúde a custear. Desse modo, é abusiva a
recusa de tratamento com órtese que preventiva de futura necessária
cirurgia. Julgados do STJ.
4. Modificar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
de que a órtese craniana na hipótese tem condão de prevenir/substituir
procedimentos cirúrgicos, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
17/03/2026
23/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55316539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fe71f70a-9043-4f01-88a5-fafa91ee26c6

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fe71f70a-9043-4f01-88a5-fafa91ee26c6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2230321 - SP(2025/0319255-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: L S M (MENOR)
REPR. POR
: G S M
ADVOGADA
: GABRIELA CARDOSO GUERRA FERREIRA - SP283526
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE
C/C
URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência.
c/c
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Julgado da Corte Especial.
3. Embora legítima, como regra, a exclusão de cobertura de órtese não ligada
a ato cirúrgico, conforme a previsão da lei, no caso de plagiocefalia
posicional, a não utilização da órtese causaria a necessidade posterior de
tratamento cirúrgico, mais custoso ao plano de saúde e danoso ao paciente,
ao qual estaria obrigado o plano de saúde a custear. Desse modo, é abusiva a
recusa de tratamento com órtese que preventiva de futura necessária
cirurgia. Julgados do STJ.
4. Modificar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão
de que a órtese craniana na hipótese tem condão de prevenir/substituir
procedimentos cirúrgicos, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CARE PLUS MEDICINA
ASSISTENCIAL LTDA contra decisão unipessoal que conheceu parcialmente do
recurso especial que interpusera e, nessa extensão, negou provimento.
Ação: declaratória
obrigação de fazer com pedido de tutela de
c/c
urgência, ajuizada por L S M (MENOR), representado por G S M, em face da
Documento eletrônico VDA54288654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:00
Código de Controle do Documento: 683298bd-2239-4493-80d4-fb3ddc9c1350

recorrente, na qual alega, em síntese, que o menor é beneficiário do plano de
saúde mantido pela demandada, sendo portador de Plagiocefalia Posicional (Q67.
3), deformidade da cabeça, cujo tratamento consiste em uso integral de órtese
confeccionada sob medida e ajustada periodicamente para moldar o crescimento
craniano. Alegou que fez pedido para o tratamento, todavia foi negado pela ré.
julgou procedentes os pedidos, para:
Sentença:
i) declarar a abusiva a cláusula limitativa de cobertura do tratamento
objeto desta ação; e
ii) determinar a imediata cobertura do tratamento consistente em uso
integral de órtese confeccionada sob medida e ajustada periodicamente para
moldar o crescimento craniano, conforme prescrição médica ou arcar com os
custos do tratamento, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
deu parcial provimento à apelação interposta pela parte
Acórdão:
agravante, para determinar que a órtese craniana sob análise seja produzida pela
AACD, a qual tem capacidade técnica para tanto, ficando reservada à parte
agravada a faculdade de, eventualmente querendo que a referida órtese seja
produzida por outra entidade, valer-se do disposto na cláusula 3.54 do contrato
havido entre as partes, submetendo-se nessa hipótese ao limite de reembolso
constante na referida regra.
Nesse sentir, é a ementa do julgado:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Apelação interposta contra sentença que declarou abusiva a cláusula
limitativa e determinou a cobertura de tratamento com órtese craniana para
o apelado, portador de assimetria craniana posicional. A operadora de saúde
alega cerceamento de defesa e defende a legalidade da negativa de
cobertura, sustentando que a órtese não está prevista no rol da ANS e que a
condição do apelado é benigna e não afeta seu desenvolvimento, sendo
corrigida pelo corpo durante o crescimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de
cerceamento de defesa na sentença que determinou a cobertura do
tratamento; (ii) analisar a obrigatoriedade da operadora de saúde em custear
a órtese craniana prescrita, mesmo não estando prevista no rol da ANS.
III. Razões de Decidir
3. Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento no estado do
processo respeitou o
inc. I, do CPC, e as provas nos autos eram
art. 355,
suficientes para a decisão.
4. A cobertura da órtese craniana é devida, pois há comprovação de sua
eficácia e necessidade de evitar sequelas, conforme relatórios e
jurisprudência do STJ. A negativa de cobertura com base na ausência no rol
da ANS é insustentável, conforme
§ 13, da
art. 10,
Lei no 9.656/1998.
IV. Dispositivo e Teses
Documento eletrônico VDA54288654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:00
Código de Controle do Documento: 683298bd-2239-4493-80d4-fb3ddc9c1350

5. Recurso parcialmente provido para determinar o fornecimento da órtese
craniana pela apelante, a ser produzida pela AACD, que atende às exigências
da RDC
não necessitando de regularização na ANVISA, com
192/2002,
possibilidade de reembolso nos limites do contrato, caso deseje o apelado a
fabricação do equipamento em outra entidade.
Tese de julgamento: 1. A cobertura de órtese craniana é obrigatória mesmo
sem previsão no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia. 2. A
produção da órtese deve ser feita, no caso, pela AACD, respeitando-se o
limite contratual de reembolso caso o recorrido opte pela produção do
equipamento em outra entidade.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil,
inc. EU.
art. 355,
§ 13.
Lei no 9.656/1998, art. 10,
Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp no 1.954.397/DF,
Turma, j. 27/11/2023.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
REsp no 1.988.642/DF,
Turma, j.
(e-STJ fls. 472-473)
14/11/2022.
alega violação dos arts. 369 e 370, ambos do CPC, 10,
Recurso especial:
VII, da
Sustenta:
Lei 9.656/98.
i) a ocorrência de cerceamento de defesa devido ao indeferimento da
prova técnica pleiteada pela operadora de plano de saúde; e
iii) a legalidade a exclusão contratual de cobertura para órteses e
próteses não ligadas ao ato cirúrgico.
da lavra do I. Subprocurador-
Parecer do Ministério Público Federal:
Geral da República Antonio Carlos Martins Soares, opina pelo não conhecimento
do recurso especial.
conheceu parcialmente do recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela agravante e, nessa extensão, negou provimento, com fundamento
no
III, IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ.
alega, em síntese,
Agravo interno:
a inexistência de consonância entre o
que fora decidido pelo
com a jurisprudência do STJ em relação à
TJ/SP
obrigatoriedade de cobertura da órtese craniana na situação dos autos e não
incidência da
quanto ao ponto.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada conheceu parcialmente do recurso especial
interposto pela agravante e, nessa extensão, negou provimento, em razão da:
i) incidência da
(cerceamento de defesa);
Súmula 7/STJ
ii) incidência da
e
Súmula 568/STJ;
Documento eletrônico VDA54288654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:00
Código de Controle do Documento: 683298bd-2239-4493-80d4-fb3ddc9c1350

iii) incidência da
(a órtese craniana com condão de
Súmula 7/STJ
prevenir /substituir procedimentos cirúrgicos).
Inicialmente, em relação ao óbice referente à incidência da Súmula 7/STJ
(cerceamento de defesa), urge frisar que o agravo interno não impugnou o
referido fundamento constante na decisão monocrática de fls. 573-576 (e-STJ),
acarretando a preclusão no que concerne à impugnação do referido óbice. Nesse
sentir:
(Corte Especial, DJe
.
EREsp 1.424.404/SP
17/11/2021)
Dessa forma, passe-se à análise dos demais fundamentos impugnados
constantes na decisão agravada.

- Da Súmula 568/STJ
Nas razões do agravo interno, a parte agravante defende a inexistência
de consonância entre o que fora decidido pelo
com a jurisprudência do STJ
TJ/SP
em relação à obrigatoriedade de cobertura da órtese craniana na situação dos
autos.
No entanto, a decisão agravada consignou que o decidido pelo
Tribunal está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, embora legítima, como regra, a exclusão de cobertura de órtese
não ligada a ato cirúrgico, conforme a previsão da lei, no caso de plagiocefalia
posicional, a não utilização da órtese causaria a necessidade posterior de
tratamento cirúrgico, mais custoso ao plano de saúde e danoso ao paciente, ao
qual estaria obrigado o plano de saúde a custear. Desse modo, é abusiva a recusa
de tratamento com órtese que preventiva de futura necessária cirurgia.
Para isso trouxe os seguintes julgados: AgInt noREsp 2.096.830/RJ,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
Quarta Turma, DJe
11/4/2024;
REsp 1.925.510/DF,
de 1/12/2023.
Ressalta-se que a aplicação da
somente é devidamente
Súmula 568/STJ
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Assim, deve ser mantida a aplicação da Súmula 568/STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja vista
Súmula 7/STJ,
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo
no que refere à conclusão de que a órtese
TJ/SP,
Documento eletrônico VDA54288654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:00
Código de Controle do Documento: 683298bd-2239-4493-80d4-fb3ddc9c1350

craniana na hipótese tem condão de prevenir/substituir procedimentos cirúrgicos,
não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tais entendimentos, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e,
nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54288654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:00
Código de Controle do Documento: 683298bd-2239-4493-80d4-fb3ddc9c1350

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.230.321 / SP
Número Registro: 2025/0319255-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10103277420238260068
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
RECORRIDO
: L S M (MENOR)
REPR. POR
: G S M
ADVOGADA
: GABRIELA CARDOSO GUERRA FERREIRA - SP283526
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS PERELLO - SP091121
GISELE HEROICO PRUDENTE DE MELLO - SP185771
AGRAVADO
: L S M (MENOR)
REPR. POR
: G S M
Documento eletrônico VDA55294468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 5e54df63-dadf-49d2-9ee9-3c8c44dfb140

ADVOGADA
: GABRIELA CARDOSO GUERRA FERREIRA - SP283526
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: 5e54df63-dadf-49d2-9ee9-3c8c44dfb140